Tribunal: TJMT
Processo: 1002970-84.2024.8.11.9005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002970-84.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEVIONICE GOMES DE CARVALHO - CPF: 691.070.171-20 (ADVOGADO), GILSON DA SILVA - CPF: 952.163.081-72 (IMPETRANTE), TATIANE FERRAZ DA SILVA - CPF: 032.234.161-29 (IMPETRANTE), Juíza MARILZA APARECIDA VITÓRIO - JEC do Bairro Cristo Rei/VG (IMPETRADO), J.J.T CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 18.888.037/0001-63 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO INOMINADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO INOMINADO NO PROCESSO ORIGINÁRIO - EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.

O julgamento do mérito do recurso inominado na ação principal implica na perda do objeto do mandado de segurança, ante a ocorrência da perda superveniente do interesse processual, conforme regramento estabelecido no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil e artigo 6o, § 5o da Lei n.o 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por GILSON DA SILVA E TATIANE FERRAZ DA SILVA contra ato praticado pelo juízo do Juizado Especial Cível do Cristo Rei -VG, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob no 1043170-16.2023.8.11.0002.

O contexto fático processual revela que a discussão aqui posta foi solucionada no juízo de origem, uma vez que houve a admissão do recurso inominado interposto no processo n.o 1043170-16.2023.8.11.0002, com o posterior julgamento do mérito recursal, conforme acórdão em ID. 194644076.

Desse modo, sem maiores delongas, evidencia-se que houve a perda superveniente do objeto do presente remédio constitucional.

Diante da alteração da situação fática processual, é o caso de declarar prejudicada a análise de mérito deste
mandamus
, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. BENESSE DEFERIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROCESSO EXTINTO.

1. Há perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança, quando, após o seu ajuizamento, o direito líquido e certo reivindicado torna-se integralmente assegurado, independentemente do julgamento meritório do writ. No caso, o pedido de justiça gratuita foi deferido pelo primeiro grau e o recurso inominado já foi encaminhado ao segundo grau e, inclusive, julgado. 2. Processo extinto.

3. Sem custas e honorários (Súmulas n.o 105 do STJ e n.o 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

(N.U 1000285-07.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)”

“MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – PERDA DO OBJETO. Com o julgamento do Recurso Inominado por este Colegiado, a análise do presente mandado de segurança resta prejudicada, em razão da perda superveniente do objeto. Mandado de Segurança prejudicado”. (N.U 1000580-78.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”.

Por essas razões, com respaldo no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil e artigo 6o, § 5o da Lei n.o 12.016/2009, JULGO EXTINTA a presente ação mandamental, sem resolução do mérito, ante a ocorrência da perda superveniente do interesse processual.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025